Tribunal: TJPA
Processo: 0801253-57.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801253-57.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: GENIVAL MAUES MARTINS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O
WRIT
.

ORDEM ORIGINÁRIA IMPETRADA COM PEDIDO DE CONCESSÃO AO PACIENTE DO DIREITO DE GOZO DAS SAÍDAS TEMPORÁRIAS SEM A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO

RECURSO QUE NÃO FOI CONHECIDO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO PARA DIRIMIR QUESTÕES AFETAS À EXECUÇÃO DA PENA – AGRAVO EM EXECUÇÃO – E AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA APTA À CONCESSÃO
EX OFFÍCIO
DA ORDEM.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
conhecer
do Agravo Regimental e
negar-lhe provimento.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo
Exmº Sr Desº.
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 05 de maio de 2022.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Regimental em
Habeas Corpus
, interposto em favor de
GENIVAL MAUES MARTINS
,
contra decisão monocrática que
não conheceu
da ordem impetrada.

O
writ
foi interposto visando o imediato direito de o Paciente gozar das devidas saídas temporárias de acordo com o calendário da Vara de Execução Penal, expedindo-se a determinação para a inclusão do nome do Apenado na lista de autorizados, bem como o julgamento do pedido pela autoridade coatora, reconhecendo-se a ilegalidade praticada (ID 8070605),
uma vez que o magistrado da Vara de Execuções Penais concedeu apenas a progressão de regime ao Apenado, condicionando a concessão das saídas temporárias à realização de exame criminológico, não sendo o feito conhecido por esta relatora ante a
ausência de ilegalidade manifesta, a propiciar a concessão
ex officio
da ordem, e por existir recurso próprio ao caso posto, qual seja, agravo em execução.

Alegou o agravante
, em síntese, que o julgamento do
Habeas Corpus
dirigido a este Egrégio Tribunal deve emanar da Secção competente, pois concluindo-se pelo contrário, estar-se-ia admitindo o julgamento monocrático, que, em tese, violaria o direito da parte de ver sua pretensão julgada pelo Tribunal.

Aduziu que, em que pese não ser admissível a utilização de
habeas corpus
como sucedâneo ou substitutivo de cabível recurso, existe a possibilidade de apreciação e concessão da ordem de ofício quando a ilegalidade apontada é flagrante.

Requereu o recebimento do Agravo e a reconsideração da decisão que não conheceu da ordem ou que, em sendo mantida a decisão de não conhecimento, que seja o presente submetido à Seção de Direito Penal, nos moldes do art. 266, § 2º, do RITJ/PA.

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do Agravo.

VOTO

VOTO

Destaco, inicialmente, que
é pacífico o entendimento jurisprudencial de que não cabe a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, evidenciando manifesta banalização do remédio heroico, em prejuízo à finalidade constitucional deste.

No caso, o impetrante pretende discutir, pela via inadequada, questões afetas à execução da pena, o que entendo não ser cabível, pois, de suas alegações e dos documentos acostados aos autos, não se observa ilegalidade manifesta a levar à concessão
ex ofício
da ordem e, havendo recurso próprio para dirimir conflitos havidos ao longo da execução penal – Agravo em Execução, incabível o conhecimento do
mandamus
. Assim, a decisão que não conheceu deste há que ser mantida, não advindo razão ao agravante.

Ademais, conforme destacou o Magistrado, a SEAP não deu cumprimento à decisão concessiva do benefício de progressão ao regime semiaberto, proferida em 26/01/2022, por ter em desfavor do Apenado Mandado de Prisão Preventiva, expedido pela Vara Única de Cachoeira do Arari (ID 8248896).

Ressalto que já está consolidado, pela doutrina e pela jurisprudência, o entendimento de que o
Habeas Corpus
não deve ser utilizado como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados
:

DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STJ. INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DO HC COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. REVISÃO DE FATOS E PROVAS JÁ EXAMINADOS EM OUTRAS INSTÂNCIAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, nos domínios de sua competência originária, processar e julgar Habeas Corpus impetrado contra ato de órgão ou autoridade não inserida no rol do art. 105, I, c, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Existindo, no ordenamento jurídico pátrio, recurso cabível para impugnar o acórdão proferido pela Corte Estadual,
não se autoriza o emprego do habeas corpus como sucedâneo recursal, salvo flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, apto a justificar a concessão de ofício, circunstância não evidenciada no presente caso
. 3. A estreita via do remédio heróico não se revela adequada para se rever fatos e provas já valorados em outras instâncias judiciais. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no HC: 527482 SP 2019/0242319-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 19/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2019)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE PROCESSUAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO OU AMEAÇA DE VIOLÊNCIA AO DIREITO FUNDAMENTAL DE IR E VIR. HABEAS CORPUS. VIA INADEQUADA. 1.
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício, desde que cristalizados os requisitos próprios do writ, notadamente a ameaça ao direito de locomoção do paciente. 2. Caso concreto em que não há a demonstração da existência de qualquer ato que pudesse vir a causar ofensa ou ameaça, ainda que de forma reflexa, à liberdade de locomoção da paciente, não sendo possível, desse modo, o manejo do habeas corpus.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no HC: 459618 SP 2018/0176114-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2018)

Quanto à alegação de que não caberia à relatora decidir monocraticamente, pois toda e qualquer decisão
deve emanar da Seção de Direito Penal, uma vez que é competência da Corte a apreciação colegiada das matérias a ela submetidas, entendo também não advir razão ao impetrante, pois, o Regimento Interno prevê a possibilidade de o relator indeferir liminarmente a inicial inepta, não fundamentada ou manifestamente improcedente, nos termos do art. 178, o que efetivamente se enquadra no presente caso.

Ante o exposto,
conheço do presente Agravo Regimental e, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, nego-lhe provimento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Belém/PA, 05 de maio de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 06/05/2022